Tribunal: TCU
Processo: 006.015/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Bernadete Laviola Meirelles, contra o Acórdão 1.776/2022-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro André Luis de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a valores federais aplicados no Pronac 12-7351, cujo objeto foi a realização do "Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa - 2013 - A arte de educar através da música", examina-se recurso de reconsideração interposto por Bernadete Laviola Meirelles contra o Acórdão 1766/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito solidário com a entidade da qual era dirigente, o Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 100.000,00, em razão da omissão no dever de prestar contas das quantias captadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Bernadete Laviola Meirelles para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e o Ministério da Cultura a respeito desta deliberação.